Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-98.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ÚNICA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO EM CASO DE PLURALIDADE DE RÉUS.

1. Nas lições de Flávio Tartuce (in Manual de Direito Civil, Volume único, Método, 2016, p. 667/668), os vícios redibitórios “podem ser conceituados como sendo os defeitos que desvalorizam a coisa ou a tornam imprópria para uso”. Opções do Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Compete a parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que o vício no veículo adquirido suficiente para gerar o dever de reparação a título de danos materiais e morais, situação não verificada nos autos.

3. Inexiste prova no sentido da ocorrência de vício que tornou imprestável à finalidade que se destina ou lhe reduziu em essência o valor, inclusive pela conclusão de perícia judicial realizada. Diante da ausência de provas de defeitos capazes de caracterizar a existência de vício no veículo, ou seja, que torne o veículo impróprio ao uso a que é destinado ou que lhe diminui essencialmente o valor, o pedido de indenização realizado deve ser julgado improcedente.

4. Aa verba honorária é única e deve ser repartida entre todos os advogados das partes litisconsortes. Pensar diferente traria a inusitada situação de ter o autor que despender valor igual ou superior ao valor da causa apenas a título de honorários, a depender do número de réus.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.